Tribunal: TJDFT
Processo: 0731116-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS TESTEMUNHAIS. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DE PROVA NÃO JUDICIALIZADA AMPLAMENTE ANALISADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade da ação, quando se depreender do pedido revisional ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, sendo que a procedência ou não do pedido demanda incursão no mérito. No caso, verifica-se que o requerente, em verdade, fundamenta o pedido revisional em ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal e condenação contrária à evidência dos autos, questão que, em tese, amolda-se à hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ensejando, assim, a admissibilidade da presente revisional.
2. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
3. Revisão Criminal admitida e julgado improcedente o pedido.